Tribunal: TCU
Processo: 016.893/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 6996/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, conforme o preceituado no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c os artigos. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar registrado tacitamente o ato de concessão inicial de aposentadoria de Gerson Luiz Muller, ex-servidor do Departamento de Polícia Federal, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.893/2016-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gerson Luiz Muller (XXX.997.350-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.